Tribunal: TJMT
Processo: 1004041-64.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004041-64.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIO IBSEN CERUTTI - CPF: 664.587.570-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 1004041-64.2024.8.11.0003

APELANTE:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: MARCIO IBSEN CERUTTI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDENCIA - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – DILAÇÕES PROCESSUAIS DECORRENTES DO MECANISMO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – RECURSO PROVIDO.

1. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

2. Comprovado nos autos que o exequente diligenciou regularmente para localizar o executado e promover sua citação, não se pode atribuir a ele a responsabilidade pela demora na efetivação do ato citatório.

3. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, retroagindo à data da propositura da ação, quando o credor não contribui para a paralisação do processo.

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

5. Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou
procedentes
os
Embargos à Execução
opostos por MÁRCIO IBSEN CERUTTI, reconhecendo a ocorrência de prescrição e extinguindo a
execução de título extrajudicial n° 0008538-61.2012.8.11.0003
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, confusão conceitual na sentença, uma vez que confundiu prescrição intercorrente com prescrição do título, sendo que a demora na citação levaria à prescrição do título e não à prescrição intercorrente.

Aduz que exerceu sua pretensão dentro do prazo legal, tendo o despacho que ordenou a citação interrompido a prescrição, conforme art. 202, I, do Código Civil e art. 240, §1º, do CPC, não havendo que se falar em prescrição, inclusive, porque, não permaneceu inerte, tendo realizado várias diligências para localizar o endereço da executada.

No mais, sustenta a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não podendo ser imputada ao credor, assim como, aponta que o processo permaneceu paralisado por aproximadamente 64 meses por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição na hipótese dos autos e que a ação tenha o seu regular prosseguimento.
Alternativamente, caso mantida a prescrição, requer a inversão do ônus sucumbencial, argumentando que o devedor deu causa ao ajuizamento da ação por sua inadimplência.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID. 306709879).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, em 29 de setembro de 2011,
MÁRCIO IBSEN CERUTTI
firmou com o HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo (posteriormente sucedido pelo
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
) um Contrato para Financiamento de Capital de Movimento sob o nº 04660825175. O contrato previa o pagamento em 12 parcelas mensais e sucessivas, com início em 28/10/2011 e vencimento final em 28/09/2012, cada uma no valor de R$ 2.446,52, totalizando um montante de R$ 28.730,80.

Diante da inadimplência do devedor, o banco credor ajuizou
execução de título extrajudicial (processo nº 0008538-61.2012.8.11.0003)
perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT. A petição inicial foi recebida e o juízo determinou a citação do executado em 19 de fevereiro de 2014, por meio de despacho que ordenava o pagamento da dívida no prazo de três dias, sob pena de penhora.

As tentativas de citação pessoal do executado restaram infrutíferas. Os oficiais de justiça certificaram em diversas oportunidades que não conseguiram localizar o devedor nos endereços indicados. Em uma das diligências, foi constatado que no endereço fornecido funcionava a empresa "Multicar Veículos", sendo que o executado não era conhecido no local. Outras tentativas em endereços diferentes também não tiveram êxito.

O processo enfrentou significativos períodos de paralisação ao longo de sua tramitação. Conforme apontado pelo banco exequente, houve intervalos que somaram aproximadamente 64 meses de paralisação por razões alheias à sua vontade, incluindo mais de 15 meses para a prolação de simples despacho, cerca de 21 meses para digitalização dos autos, quase 15 meses para recebimento da emenda da inicial, e longos períodos entre o pagamento de custas para expedição de mandados e sua efetiva expedição e cumprimento.

Em 16 de outubro de 2019, após o esgotamento das tentativas de localização pessoal do executado, o banco exequente requereu a citação por edital, que foi deferida pelo juízo em 29 de outubro de 2019. A citação editalícia foi finalmente efetivada em 25 de novembro de 2019, aproximadamente 5 anos e 9 meses após o despacho inicial que ordenara a citação.

Diante da revelia do executado citado por edital, foi nomeado curador especial, função exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Em 4 de outubro de 2021, o curador especial apresentou
Embargos à Execução,
alegando, entre outros argumentos, a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o longo período transcorrido entre o despacho que ordenou a citação e sua efetiva realização.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pelo embargante e julgou
procedente
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Com fundamento no art. 924, V, do mesmo diploma legal, declarou extinta a execução, condenando o banco exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o título executivo que embasa a execução é uma Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004, sendo aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que estabelece:

"Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

Contudo, independentemente do prazo prescricional adotado, a questão central a ser analisada é se a demora na citação pode ser atribuída à inércia do exequente ou se decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade.

O art. 240, § 1º, do CPC estabelece que "
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
".

Por sua vez, o art. 202, I, do Código Civil dispõe que a interrupção da prescrição ocorre "
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".

No caso em análise, verifica-se que o apelante promoveu regularmente os atos necessários para viabilizar a citação do executado, não podendo ser responsabilizado pela demora na efetivação do ato citatório.

Da análise dos autos, constata-se que o processo permaneceu paralisado por longos períodos por razões alheias à vontade do exequente. Conforme apontado pelo apelante, houve períodos de paralisação que somam aproximadamente 64 meses, decorrentes da própria tramitação processual, incluindo:

1. Mais de 15 meses para simples despacho;

2. Aproximadamente 21 meses de paralisação para digitalização dos autos;

3. Quase 15 meses para recebimento da emenda da inicial;

4. Cerca de 7 meses entre o pagamento das custas para expedição de mandado de citação e sua efetiva expedição e devolução;

5. Aproximadamente 6 meses entre o pagamento de custas para nova tentativa de citação e a expedição do mandado.

Além disso, não se pode desconsiderar o impacto da pandemia da COVID-19 no funcionamento do Poder Judiciário durante os anos de 2020 e 2021. O período pandêmico ocasionou a suspensão de prazos processuais, a limitação do trabalho presencial nos fóruns e a redução da capacidade operacional dos cartórios judiciais, fatos que afetaram diretamente o andamento dos processos, especialmente aqueles que dependiam de atos presenciais, como as diligências para citação.

Tais circunstâncias evidenciam que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ, que estabelece: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Aliás, nesse sentido:

"APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A citação por edital havia sido deferida em 13/05/2016, aperfeiçoada, interrompeu o prazo prescricional. Ainda que sua nulidade fosse declarada anos depois, não se mostra razoável que a demora nos atos processuais seja atribuída exclusivamente à Apelante, pois o Poder Judiciário colaborou para a ocorrência da morosidade, tendo em vista que deferida a citação por edital, não cabia mais à Autora qualquer diligência para citação do Apelado. 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ."
(TJ-MT 00022609220158110050 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

No caso concreto, o exequente demonstrou diligência ao promover diversas tentativas de localização do executado, não podendo ser penalizado pela dificuldade em encontrá-lo. A citação por edital, que finalmente possibilitou o prosseguimento do feito, somente é admitida após o esgotamento das tentativas de localização pessoal do executado, o que naturalmente demanda tempo e não pode ser imputado como desídia do credor.

Ademais, conforme bem pontuado pelo apelante, reconhecer a prescrição neste caso significaria beneficiar o devedor que não cumpre com suas obrigações e que se evade da citação, em detrimento do credor diligente que busca satisfazer seu crédito pelos meios legais.

Considerando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável ao caso, e tendo em vista que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição, devendo ser afastada a extinção da execução.

Portanto, afasto a prescrição reconhecida na sentença, determinando o prosseguimento da execução.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025